Tribunal: TCU
Processo: 029.704/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos de função comissionada após a Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Bernadete Tibes de Souza Fernandes contra o Acórdão 702/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da incorporação de "quintos" pelo exercício de funções comissionadas após 8/4/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.